Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I – Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.
II – O entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
III – Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão se dá no contexto de cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão, deflagrados em investigação da prática do crime de homicídio, pelo qual foi pronunciado posteriormente, além de contar com sentença penal condenatória por crime de receptação.
IV – Recurso conhecido e desprovido.